Tribunal: TJES
Processo: 0023437-10.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023437-10.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0023437-10.2017.8.08.0347

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDA: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. REGIME NÃO CONCORRENCIAL. AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A ACIONISTAS PRIVADOS. TEMAS Nº 508 E 1.140 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. A controvérsia reside na aplicabilidade da imunidade tributária recíproca à Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (CETURB-ES), sob a alegação de necessidade de incidência do Tema nº 508 do STF e inaplicabilidade do Tema nº 1.140 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tema nº 508 do STF incide sobre empresa pública cujo capital social não possui participação acionária negociada em bolsas de valores; e (ii) estabelecer se a CETURB-ES preenche os requisitos para o gozo da imunidade tributária recíproca previstos no Tema nº 1.140 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema nº 508 do STF possui aplicação restrita aos casos relacionados a sociedades de economia mista com participação acionária negociada em bolsas de valores.

A CETURB-ES detém natureza jurídica de empresa pública, conforme a Lei Complementar nº 877/2017, com capital social subscrito pelo Estado do Espírito Santo em pelo menos 51% das ações, sem negociação em mercado de capitais.

A imunidade tributária recíproca alcança as empresas públicas delegatárias de serviços públicos essenciais que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial (Tema nº 1.140 do STF).

A exigência de contraprestação mediante tarifa não afasta o direito ao benefício constitucional, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

A CETURB-ES desempenha serviço público essencial de caráter exclusivo e em regime não concorrencial, o que atrai a proteção da alínea "a" do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal.

A jurisprudência da Suprema Corte, especificamente na ACO nº 3.667, reafirma a concessão de imunidade à referida empresa pública por atuar em regime não concorrencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Tema nº 508 do STF não se aplica a empresas públicas sem participação acionária negociada em bolsas de valores.

Empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais em regime não concorrencial e sem distribuição de lucros a acionistas privados fazem jus à imunidade tributária recíproca, independentemente da cobrança de tarifa.

Dispositivos relevantes citados: alínea "a" do inciso VI do art. 150 da CF/1988; parágrafo 1º da alínea "a" do inciso VI do art. 138 da Constituição Estadual; art. 1.021 do CPC; Lei Complementar nº 877/2017.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 508; STF, Tema nº 1.140; STF, ACO nº 3.667.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0023437-10.2017.8.08.0347

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDA: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, irresignado com a decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto em face do Acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível.

Nas razões recursais, o Agravante defende a aplicabilidade do Tema nº 508 do Supremo Tribunal Federal, sustentando que a decisão recorrida interpretou o precedente de forma excessivamente restritiva ao focar na negociação de ações em bolsa, ignorando os fundamentos relativos à distribuição de lucros. Outrossim, argui a inaplicabilidade do Tema nº 1.140, alegando que foram desconsiderados os critérios balizadores estabelecidos pela Corte Superior para a concessão da imunidade tributária recíproca.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A controvérsia cinge-se à adequação do julgado aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal acerca da imunidade tributária recíproca. Inicialmente, quanto à tese de incidência do Tema nº 508, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que acertadamente realizou a distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o paradigma invocado. O referido tema vinculante aplica-se especificamente às Sociedades de Economia Mista com ações negociadas em Bolsa de Valores, visando evitar o enriquecimento de acionistas privados às custas da imunidade constitucional.

Ocorre que a Recorrida, Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (CETURB), conforme sua lei de regência (Lei Complementar nº 877/2017), é constituída sob a forma de Empresa Pública, cujo capital social é subscrito integralmente por entes públicos (Estado, União, Municípios ou entidades da Administração Indireta), não possuindo participação acionária negociada em mercado de capitais. Desse modo, a premissa fática do Tema nº 508 inexiste na espécie, o que afasta sua aplicação, alinhando-se a decisão ao entendimento do STF (vide ACO nº 3.667) de que o regime jurídico é distinto para estatais prestadoras de serviço público em ambiente não concorrencial.

Noutro giro, revela-se escorreita a aplicação do Tema nº 1.140 do STF. A Suprema Corte firmou tese no sentido de estender a imunidade recíproca a empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, desde que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial. O acórdão do órgão fracionário, soberano na análise do contexto fático-probatório, assentou que a CETURB desempenha serviço público essencial de transporte coletivo em caráter exclusivo. Tais características amoldam-se com perfeição à ratio decidendi do Tema nº 1.140, legitimando o reconhecimento da imunidade prevista no artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal, e no art. 138, VI, “a”, § 1º, da Constituição Estadual.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Sessão do dia 09.02.2026 a 13.02.2026.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao agravo interno.

Acompanho o voto de relatoria.